Tribunal: TJES
Processo: 5005907-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005907-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA VICENTE FERREIRA

AGRAVADO:
ROBSON FERREIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ALUGUÉIS – VALORES PERCENTES À SUCESSÃO – CONFLITO ENTRE HERDEIROS E MEEIRA – VALORES QUE DEVEM SER DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A PERCEPÇÃO DE 50% DOS ALUGUEIS PELA MEEIRA – COMPROVAÇÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE E DE ALTOS GASTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE – RECURSO PROVIDO.

1.
Encontrando alugado imóvel pertencente ao espólio,
todos os valores recebidos a título de alugueis pertencem à sucessão e, diante do conflito existente, devem, mesmo, ficar depositados em conta bloqueada, limitando-se as retiradas exclusivamente para a satisfação das necessidades do espólio ou, excepcionalmente, para atendimento das necessidades da meeira ou dos herdeiros, devidamente comprovadas, o que deverá ser apreciado pelo magistrado singular.

2.

No caso em exame, agiu com acerto o juiz
a quo
ao determinar o depósito integral dos valores referentes aos locativos em conta judicial, em razão do litígio havido entre os herdeiros e a meeira, visando preservar o direito de todos e assegurar uma partilha justa. Nada obstante, restou demonstrado que a agravante, já idosa, tem problemas de saúde, atualmente cadeirante e acamada, necessitando de cuidados diários para higiene e alimentação.

3.
Assim, considerando a peculiaridade do caso em exame e a condição pessoal da viúva meeira, pessoa idosa que necessita manter-se de forma digna, mormente porque demonstrado que apresenta problemas graves de saúde, que demandam altos gastos, não há razão para privar a viúva meeira de utilizar valores que pertencem a sua meação.

4.
A limitação a retiradas exclusivamente para a satisfação das necessidades do espólio ou, excepcionalmente, para atendimento de algum outro compromisso urgente ou para atendimento das necessidades das recorrentes, e a exigência de prévia comprovação, prejudica demasiadamente a ora agravante, cujas necessidades são prementes.

5.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005907-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIRIA VICENTE FERREIRA
AGRAVADO: ROBSON FERREIRA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MARIA VICENTE FERREIRA
agrava de instrumento da decisão de ID nº 1776250, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, nos autos da ação de inventário dos bens de
OLAIDE FERREIRA
, que indeferiu o pedido de depósito mensal de somente 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis em conta judicial, sob pena de perda de controle judicial.

Em
razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que: a) é inventariante e viúva meeira dos bens deixados pelo seu falecido marido; b) estão sendo partilhados dois imóveis avaliados conjuntamente em R$ 1.130.000,00 (um milhão, cento e trinta mil reais), um carro popular e valores pecuniários deixados que tinham em conta à do falecimento do de cujus e mais valores de dois alugueis que são depositados mensalmente, em uma conta judicial, no processo; c) embora a agravante tenha inicialmente ficado integralmente com os valores dos alugueis, os mesmos passaram a ser depositados em conta judicial, perfazendo quantia suficiente para cobrir os valores auferidos pela agravante, que excediam à sua meação; d) resta inequívoco que não há nenhum prejuízo aos herdeiros; e) em razão de uma disputa judicial está tolhida de usufruir de valores de alugueis recebidos mensalmente, fruto de duas salas comerciais, necessários para custear do pagamento de uma cuidadora para a agravante e demais despesas.

Diante de tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a
fim de autorizar a agravante a receber, mensalmente
50% dos alugueis depositados em juízo
, das duas salas comerciais, de um dos imóveis que tem direito a meação, desde a data do despacho que indeferiu, que se deu na data de 07 de outubro de 2021
.

Por meio da decisão ID nº 1923618, deferi a antecipação de tutela recursal.

Informações prestadas pelo Magistrado Singular, ID nº 1969026.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal (Certidão ID nº 2155611).

Parecer da d. Procuradora de Justiça, pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo e passo a análise do mérito recursal.

MARIA VICENTE FERREIRA
agrava de instrumento da decisão de ID nº 1776250, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, nos autos da ação de inventário dos bens de
OLAIDE FERREIRA
, que indeferiu o pedido de depósito mensal de somente 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis em conta judicial, sob pena de perda de controle judicial.

Em razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que: a) é inventariante e viúva meeira dos bens deixados pelo seu falecido marido; b) estão sendo partilhados dois imóveis avaliados conjuntamente em R$ 1.130.000,00 (um milhão, cento e trinta mil reais), um carro popular e valores pecuniários deixados que tinham em conta à do falecimento do de cujus e mais valores de dois alugueis que são depositados mensalmente, em uma conta judicial, no processo; c) embora a agravante tenha inicialmente ficado integralmente com os valores dos alugueis, os mesmos passaram a ser depositados em conta judicial, perfazendo quantia suficiente para cobrir os valores auferidos pela agravante, que excediam à sua meação; d) resta inequívoco que não há nenhum prejuízo aos herdeiros; e) em razão de uma disputa judicial está tolhida de usufruir de valores de alugueis recebidos mensalmente, fruto de duas salas comerciais, necessários para custear do pagamento de uma cuidadora para a agravante e demais despesas.

Pois bem.

Consoante se denota dos autos, após o falecimento de OLAIDE FERREIRA, a agravante passou a perceber valores referentes aos alugueis de imóveis do espólio e, posteriormente, em relação a esses alugueis, foi determinado o depósito judicial, a fim de não causar nenhum prejuízo aos demais herdeiros, até que a questão seja decidida.

Tendo a agravante postulado a percepção de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis, relativos à sua meação, o magistrado singular indeferiu o pleito, sob o fundamento de perda de controle judicial.

É certo que todos os valores que forem recebidos pela agravante pertencem à sucessão e, diante do conflito existente, devem, mesmo, ficar depositados em conta bloqueada, limitando-se as retiradas exclusivamente para a satisfação das necessidades do espólio ou, excepcionalmente, para atendimento das necessidades da agravante, devidamente comprovadas, o que deverá ser apreciado pelo magistrado singular.

No caso em exame, agiu com acerto o juiz a quo ao determinar o depósito integral dos valores referentes aos locativos em conta judicial, em razão do litígio havido entre os herdeiros e a meeira, visando preservar o direito de todos e assegurar uma partilha justa.

Nada obstante, restou demonstrado no caso em apreço que a agravante, já idosa, tem problemas de saúde, atualmente cadeirante e acamada, necessitando de cuidados diários para higiene e alimentação. Extrai-se, ainda, do Laudo Médico de ID nº 1903165 (fl. 02), que a agravante “possui limitação cognitiva e motora. Da condição cognitiva trata-se de DC progressiva e irreversível, já a patologia ortopédica está dependendo de procedimento cirúrgico (artropatia coxo femural direita), fato este que vai depender de sua evolução pós operatória”.

Assim, considerando a peculiaridade do caso em exame e a condição pessoal da viúva meeira, pessoa idosa que necessita manter-se de forma digna, mormente porque demonstrado que apresenta problemas graves de saúde, que demandam altos gastos, entendo, que não há razão para privar a viúva meeira de utilizar valores que pertencem a sua meação.

A limitação a retiradas exclusivamente para a satisfação das necessidades do espólio ou, excepcionalmente, para atendimento de algum outro compromisso urgente ou para atendimento das necessidades das recorrentes, e a exigência de prévia comprovação, prejudica demasiadamente a ora agravante, cujas necessidades são prementes.

Nesse contexto, tendo a agravada demonstrado que os valores locativos depositados nos autos, conforme determinação judicial, já superam aqueles indevidamente percebidos pela mesma logo após o falecimento de OLAIDE FERREIRA, bem como evidente a precariedade do seu estado de saúde, entendo que deva ser deferido o pleito de percepção pela ora agravante/meeira de 50% (cinquenta por cento) dos alugueis dos imóveis pertencentes ao espólio.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim
de autorizar a agravante a receber, mensalmente, 50% (cinquenta por cento) dos alugueis depositados em juízo, das duas salas comerciais, de um dos imóveis que tem direito a meação
.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ALUGUÉIS – VALORES PERCENTES À SUCESSÃO – CONFLITO ENTRE HERDEIROS E MEEIRA – VALORES QUE DEVEM SER DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A PERCEPÇÃO DE 50% DOS ALUGUEIS PELA MEEIRA – COMPROVAÇÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE E DE ALTOS GASTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE – RECURSO PROVIDO.

1.
Encontrando alugado imóvel pertencente ao espólio,
todos os valores recebidos a título de alugueis pertencem à sucessão e, diante do conflito existente, devem, mesmo, ficar depositados em conta bloqueada, limitando-se as retiradas exclusivamente para a satisfação das necessidades do espólio ou, excepcionalmente, para atendimento das necessidades da meeira ou dos herdeiros, devidamente comprovadas, o que deverá ser apreciado pelo magistrado singular.

2.

No caso em exame, agiu com acerto o juiz
a quo
ao determinar o depósito integral dos valores referentes aos locativos em conta judicial, em razão do litígio havido entre os herdeiros e a meeira, visando preservar o direito de todos e assegurar uma partilha justa. Nada obstante, restou demonstrado que a agravante, já idosa, tem problemas de saúde, atualmente cadeirante e acamada, necessitando de cuidados diários para higiene e alimentação.

3.
Assim, considerando a peculiaridade do caso em exame e a condição pessoal da viúva meeira, pessoa idosa que necessita manter-se de forma digna, mormente porque demonstrado que apresenta problemas graves de saúde, que demandam altos gastos, não há razão para privar a viúva meeira de utilizar valores que pertencem a sua meação.

4.
A limitação a retiradas exclusivamente para a satisfação das necessidades do espólio ou, excepcionalmente, para atendimento de algum outro compromisso urgente ou para atendimento das necessidades das recorrentes, e a exigência de prévia comprovação, prejudica demasiadamente a ora agravante, cujas necessidades são prementes.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.